Tribunal: TJES
Processo: 5000323-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000323-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO
AGRAVADO: GISELE CARVALHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000229-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO

AGRAVADA: GISELE CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari (id 973521 – fls. 9), que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, não ter condições financeiras para suportar, sozinho e antecipadamente, o pagamento das custas processuais, razão pela qual pugna pelo respectivo pagamento ao final da demanda.

Pela decisão “id 1019325” foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência recursal (id 1143106).

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
(id 1152254).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000229-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO

AGRAVADA: GISELE CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari (id 973521 – fls. 9), que indeferiu o pedido pagamento das custas processuais ao final da demanda.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, não ter condições financeiras para suportar, sozinho e antecipadamente, o pagamento das custas processuais, razão pela qual pugna pelo respectivo pagamento ao final da demanda.

Pois bem.

O art. 82, do Código de Processo Civil, preceitua que “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. (g.n.)

A regra, portanto, é a antecipação do pagamento das custas processuais, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda. A referida obrigação só é excepcionada nas hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça, o que sequer foi objeto de postulação na petição inicial.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais no início do processo de origem, que versa sobre partilha de bens decorrente de divórcio do Agravante e Agravada.

Entretanto, observa-se dos autos que a condição financeira do Agravante não é compatível com a alegação, haja vista o vasto patrimônio descrito na própria petição recursal, o qual inclui diversos imóveis em áreas nobres da região metropolitana, veículos de alto valor e galpões comerciais.

Embora alegue o Agravante, genericamente, que as pessoas jurídicas das quais é sócio não estejam apresentando lucro, não fez prova da alegação.

Além disso, a mera existência de dívidas em nome do Agravante, por si só, não é fator determinante da impossibilidade de arcar com o valor devido, sobretudo porque as custas processuais têm natureza de tributos, dos quais não podem as partes se eximir, exceto quando amparados pela gratuidade de justiça.

Há de se ressaltar que, mesmo diante de todo este quadro fático, o MM. Juiz de Direito
a quo
possibilitou ao Agravante o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes, o que se afigura deveras razoável para o caso vertente.

Não descuido da existência de precedentes jurisprudenciais que permitem o pagamento de custas ao final. Entretanto, ante a ausência de previsão legal, tal possibilidade deve se restringir a hipóteses excepcionalíssimas, que, a meu sentir, não se amoldam ao caso vertente, ante a condição patrimonial do Agravante.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de deferimento do pedido mediante caução, de igual modo inexiste previsão legal para tanto, razão pela qual deve prevalecer a obrigação de antecipação das custas processuais, mediante o parcelamento deferido pelo Juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicado o agravo interno.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000229-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO

AGRAVADA: GISELE CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – ART. 82 E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO – MEDIDA RAZOÁVEL E SUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 82), as custas processuais devem ser pagas antecipadamente, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda, à exceção das hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO e Agravada GISELE CARVALHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.